Tribunal: TJMMG
Processo: 2000354-21.2024.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000354-21.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 08/08/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA RELEVANTE INDICADA PELO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL – AUSÊNCIA DE “ERROR IN PROCEDENDO” – INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO NÃO CONSTATADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, corrigido o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e interessado Salmo Ferreira, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à correição parcial. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial, com pedido de tutela de urgência, interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que deferiu, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o pedido defensivo de oitiva de Saulo Ferreira, irmão do acusado, com base no art. 306, §3º, do referido código (Autos n. 2000354-21.2024.9.13.0004 – Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Em suas razões, o corrigente relatou que, durante o interrogatório, o réu alegou que o crime de crítica indevida praticado em desfavor do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que lhe está sendo imputado, teria sido cometido por seu irmão Saulo Ferreira, motivo pelo qual a defesa requereu a oitiva do referido informante, na fase do art. 427 do CPPM. Sustentou que, apesar de ter-se manifestado contrariamente ao pleito da defesa, por considerar que haveria preclusão, uma vez que o nome do referido informante não havia sido apresentado na fase do art. 417, §2º, do CPPM, o CPJ deferiu o pedido, em atenção ao princípio da ampla defesa, com base no art. 306, §3º, do CPPM. Afirmou que a decisão do CPJ, que determinou a renovação da instrução processual após o interrogatório do réu, causou a inversão tumultuária da tramitação do feito, razão pela qual interpôs o presente recurso com o objetivo de corrigir erro no procedimento da ação penal de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressaltou que, no presente caso, deve ser concedida a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o art. 3º, “b”, do CPPM, pois, caso aguarde a decisão final de mérito da correição parcial, restará prejudicada a presente impugnação contra o ato do CPJ, considerando-se que a instrução já teria sido reaberta, com a oitiva do irmão do acusado. Asseverou que o fumus boni iuris ou “a probabilidade do direito” se encontra presente em razão da derrogação da norma prevista no art. 306, §3º, do CPPM, e que o periculum in mora ou o “risco ao resultado útil do processo” se encontra evidenciado pela real demora na tramitação recursal, o que poderá afastar a eficácia da posterior decisão judicial. Alegou que o art. 306, §3º, do CPPM foi derrogado quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o art. 400 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê o interrogatório do réu ao final da instrução, também deve ser aplicado ao processo penal militar, além de ressaltar que o artigo questionado não foi recepcionado pela Constituição da República (CR) de 1988. Pugnou, ao final, para que seja dado provimento ao presente recurso, para que seja cassada a decisão combatida, vedando-se a renovação da instrução processual após o interrogatório do réu e determinando-se, portanto, o prosseguimento do feito, para fins do art. 427 do CPPM (Autos n. 2000354-21.2024.9.13.0004 – Evento 1 – CORRPARC3 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa aduziu que a indicação de provas na ocasião do interrogatório não é mera faculdade do juízo, mas verdadeiro direito subjetivo do réu, que tem garantido pelo ordenamento jurídico o poder de atuar para atender interesse juridicamente reconhecido, nos termos do art. 306, §3º, do CPPM. Afirmou que o acusado pretende trazer aos autos elementos que comprovam sua versão dos fatos, razão pela qual compreende que não há tumulto ou ilegitimidade na pretensão trazida durante o exercício da autodefesa. Sustentou que o art. 306, §3º, do CPPM reforça o princípio da ampla defesa e, no seu entender, não há motivos para dizer que ele não foi recepcionado pela CR/1988, destacando que a oitiva requerida pela defesa é meio de prova lícito e hábil a comprovar a veracidade das declarações do réu. Destacou que, ao contrário do sustentado pelo parquet, a aplicação da regra disposta no art. 400 do CPP na Justiça Militar não afasta a aplicação do art. 306, §3º, do CPPM. Ressaltou que todo aquele que é ouvido em instrução probatória deixa de ser testemunha ou informante da parte que o indicou e passa a ser testemunha ou informante do processo, porque, independentemente de quem o tenha levado aos autos, a todos (partes e julgadores) é dado o direito de formular perguntas, no exercício do contraditório. Ao final, requereu o não provimento da correição parcial interposta pelo órgão ministerial (Autos n. 2000354-21.2024.9.13.0004 – Evento 1 – CONTRAZ5 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Autos n. 2000354-21.2024.9.13.0004 – Evento 1 – ATA6 – Processo Originário). O pedido de tutela de urgência formulado pelo corrigente foi indeferido por este relator, oportunidade em que foi determinada vista dos autos à Procuradoria de Justiça (Evento 10). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, com a reforma da decisão combatida, a fim de que seja revogado o deferimento da extemporânea inquirição da testemunha de defesa, declarada encerrada a instrução criminal e dado prosseguimento ao feito nos termos do artigo 427 CPPM (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço da presente correição parcial, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos da alínea “a” do art. 498 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a correição parcial poderá ser requerida pelas “partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código”. Em linhas gerais, a correição parcial é um recurso subsidiário destinado a impugnar decisões judiciais que contenham erro ou abuso que possam ocasionar a inversão tumultuária do processo, de modo que deve ser utilizada para corrigir erro de procedimento (error in procedendo), ou seja, vício de natureza formal. Da análise dos autos, verifica-se que o réu 2º Sgt QPR Salmo Ferreira foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 166 do Código Penal Militar (CPM), por ter, no dia 11/03/2022, feito críticas indevidas ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio de sua conta na rede social Facebook “salmoferreira ferreira”, após Renata Pimenta postar comentários em sua página da referida rede social sobre o reajuste salarial concedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais aos militares (Autos n. 2000837-22.2022.9.13.0004 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Observa-se dos autos que o réu, que se encontra assistido pela Defensoria Pública, no seu interrogatório, trouxe a informação de que a crítica ao então comandante-geral da PMMG teria sido realizada por seu irmão Saulo Ferreira. Diante desse fato, a defesa do acusado, com respaldo no princípio da ampla defesa e no disposto no art. 306, §3º, do CPPM, requereu que Saulo Ferreira fosse ouvido, o que foi deferido, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Autos n. 2000354-21.2024.9.13.0004 – Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Contra a referida decisão, o parquet interpôs a presente correição parcial, alegando que houve preclusão para a defesa do direito de arrolar testemunha, uma vez que o nome do irmão do acusado não havia sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apresentado na fase do art. 417, §2º, do CPPM. Além disso, afirmou que a decisão do CPJ de determinar a renovação da instrução criminal causou inversão tumultuária do feito (Autos n. 2000354-21.2024.9.13.0004 – Evento 1 – CORRPARC3 – Processo Originário). Em que pesem as alegações apresentadas pela representante do Ministério Público, julgo que razão não o socorre pelos motivos que passo a expor. No caso dos autos, infere-se que o réu se encontra assistido pela Defensoria Pública e que a defensora apenas teve conhecimento da informação de que a crítica indevida imputada ao acusado havia sido feita pelo irmão deste durante o seu interrogatório. Logo, não havia como a defesa ter arrolado a referida testemunha na fase do art. 417, §2º, do CPPM. Desse modo, compreendo que, ainda que ultrapassado o momento adequado para a defesa arrolar a testemunha, compete ao CPJ, como destinatário da prova, avaliar a relevância da oitiva indicada a destempo para o deslinde do feito. Registro que a oitiva da testemunha apresentada extemporaneamente não constitui um direito subjetivo da parte, mas, no caso dos autos, foi considerada relevante pelo CPJ, razão pela qual entendo que a decisão deve ser mantida. Não bastasse, o art. 306, §3º, do CPPM permite que o réu, durante o seu interrogatório, indique provas. Veja-se: Art. 306. O acusado será perguntado sôbre o seu nome, naturalidade, estado, idade, filiação, residência, profissão ou meios de vida e lugar onde exerce a sua atividade, se sabe ler e escrever e se tem defensor. Respondidas essas perguntas, será cientificado da acusação pela leitura da denúncia e estritamente interrogado da seguinte forma: [...] § 3º Se o acusado negar a imputação no todo ou em parte, será convidado a indicar as provas da verdade de suas declarações. Sobre a indicação de provas por ocasião do interrogatório, Renato Brasileiro de Limas, em sua doutrina, salienta que, se as provas forem relevantes e pertinentes, devem ser produzidas, ainda que não tenham sido requeridas pela defesa. Confira-se: 2. Indicação de provas pelo interrogando: se o interrogatório funciona como meio de defesa, é intuitivo que o acusado tenha interesse em prestar esclarecimentos e indicar provas quando negar a imputação que recai sobre a sua pessoa. Se pertinentes e relevantes, outro caminho não há senão a realização dessas provas, mesmo que não haja requerimento da defesa sentido. (Código de Processo Penal Comentado – 9 ed., rev., atual e ampl. – São Paulo: JusPODIVM, 2024, p. 777). Na hipótese dos autos, o réu está afirmando que o crime que lhe foi imputado, na verdade, foi praticado pelo seu irmão, de modo que não há TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 como negar a relevância e a pertinência dessa prova para que os fatos narrados na denúncia sejam confirmados ou não. Por oportuno, saliento que a alegação do parquet de que o art. 306, §3º, do CPPM foi derrogado não encontra amparo na doutrina ou na jurisprudência, salientando-se, ainda, que a norma descrita nesse artigo possui dispositivo correspondente no Código de Processo Penal (CPP) comum, em seu art. 189. Tal fato afasta a tese de que o conteúdo desse artigo seria incompatível com o art. 400 do CPP, o qual determina que o interrogatório do réu seja realizado ao final da instrução, pois o art. 189 do CPP não foi revogado, inexistindo razão, então, para que o dispositivo correspondente do CPPM (§3º do art. 306) seja considerado derrogado. Ademais, cabe ressaltar que, no caso, a defesa sequer precisaria ter pedido a oitiva do irmão do acusado, pois o próprio CPJ, ao considerar que essa prova seria necessária à formação do seu livre convencimento motivado, poderia ter determinado a oitiva de Saulo Ferreira na condição de testemunha do juízo, conforme prevê o art. 356 do CPPM, com respaldo no princípio da busca da verdade real. Assim, compreendo que, se a oitiva da testemunha indicada pela defesa é importante para a elucidação dos fatos, não é cabível o indeferimento do pedido sob o fundamento de que não foi arrolada em momento oportuno, uma vez que o instituto da preclusão não deve prevalecer sobre o princípio da busca da verdade real, o que poderia ensejar, até mesmo, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. A propósito, vejam-se as seguintes decisões sobre o tema: Ementa Oficial: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO MAJORADO - PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REFERIDAS NO INTERROGATÓRIO - PREJUÍZO - EVIDENCIADO - BUSCA DA VERDADE REAL - PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA. 1. Necessária é a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento eis que evidenciado o cerceamento de defesa. 2. Deve-se ouvir as testemunhas referidas pelo acusado em interrogatório, não havendo que se falar em mera preclusão, prevalecendo-se a busca pela verdade real. 3. Preliminar defensiva acolhida. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.014227-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) (Destaca-se) EMENTA: PROCESSUAL PENAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 273, § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO ÀS PENAS DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. 1. O fato de o advogado dativo então nomeado não ter reiterado perante o Juízo de origem (deprecante) o pleito de oitiva da testemunha referida em interrogatório na primeira oportunidade não pode vir em desfavor do réu. Isso porque aquele foi destituído do encargo na sequência justamente por desídia, vindo o novo defensor nomeado a alegar na oportunidade subsequente. 2. Tratando-se de testemunho, a princípio, importante para esclarecimento dos fatos, deve ser oportunizada sua produção. 3. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sentença anulada, determinando-se a reabertura da instrução criminal para oitiva da testemunha requerida, restando prejudicado o exame do mérito. (TRF4, ACR 5000931-03.2010.4.04.7118, SÉTIMA TURMA, Relator para Acórdão SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 12/07/2016) (Destaca-se) Por tais razões, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, compreendo que a decisão que deferiu a oitiva de Saulo Ferreira não apresenta erro ou abuso que possam ter ocasionado a inversão tumultuária do processo originário, notadamente considerando-se que essa prova poderia ter sido determinada de ofício pelo juízo a quo. Diante do exposto, nego provimento à correição parcial interposta pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator